Tribunal: STF
Processo: RE 1579943
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA: TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – CANABIDIOL – OXCARBAMAZEPINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – CORREÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1657156/RJ – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. A sentença fundamentada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo não se submete ao reexame necessário. 



    2. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 



    3. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas no juízo ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 



    4. Deve ser mantida a sentença que determina o fornecimento de canabidiol e outros fármacos, quando demonstrado que a família do menor autor (portador de paralisia cerebral) possui diversas despesas para manutenção da saúde e bem estar da criança. Recurso não provido.



    V.v . A falta de comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento inviabiliza a obrigação postulada, por se tratar de requisito intransponível edificado em precedente vinculante” (fl. 1, e-doc. 124).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado (CANABIDIOL) para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (fl. 2, e-doc. 130).



    Ressalta que, “sem observar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão proferido pelo colegiado negou a necessária inclusão da União no processo, violando assim o art. 196 da Constituição, já que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias para serem fornecidas pelo SUS” (fl. 2, e-doc. 130).



    Sustenta que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (fl. 5, e-doc. 130).



    Conclui que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a reconhecer como necessária a participação da União no polo passivo da presente ação, a fim de viabilizar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, impondo a sua reforma” (fl. 8, e-doc. 130). 



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS nos termos acima expostos” (fl. 9, e-doc. 130).



    3. Em juízo de retratação, foi acolhido o agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais, reconsiderando-se a decisão de inadmissibilidade recursal nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais, à decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento a seu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC).



    O agravante alega que o caso em tela diz respeito ao fornecimento de ‘Canabidiol’, que afirma ser produto com importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sem registro sanitário. (...)



    Pugna para que a União seja incluída no polo passivo da lide, levando-se em conta os Temas n. 500 e n. 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), já que o tratamento pleiteado não possui registro na Anvisa. 



    Sustenta que, conforme decidido no julgamento do Tema n. 1.234, este não deve ser aplicado, em relação à competência, nas demandas que versam sobre insumos não caracterizados como medicamentos, como na espécie.



    Aduz que os requisitos para a disponibilização de medicamentos firmados nos Temas n. 6 e n. 1.234 devem ser exigidos para os casos de tratamento, haja vista o decidido na Reclamação n. 73.135/RS. 



    Cita o Conflito de Competência n. 209.648/SC, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual a Primeira Seção, à luz da tese firmada no Tema n. 500 da repercussão geral, assentou que a demanda envolvendo medicamento à base de ‘canabidiol’, desprovido de registro na Anvisa, ainda que com importação autorizada, exige a presença da União na relação processual. 



    Ressalta que o Tema n. 1.161 trata do mérito da obrigação de fornecer medicamento com importação autorizada, de modo que deve ser aplicado em conjunto com o Tema n. 500, que versa sobre a competência.



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo interno.



    Analisando novamente os autos, verifica-se que deve ser exercido o juízo de retratação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 



    Isso porque, em recentes pesquisas nos sítios eletrônicos dos Tribunais Superiores, constata-se a existência de divergência quanto à obrigatoriedade de a União ser incluída no polo passivo das ações que visam à concessão de terapias não registradas na Anvisa, mas cuja importação foi por ela autorizada. 



    Assim, reconsidera-se a decisão agravada e procede-se a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Nas razões do recurso excepcional, o Estado pretende que a União seja incluída na relação processual, uma vez que o medicamento não é padronizado. 



    No caso em tela, o Órgão Julgador recusou o pedido de inclusão do ente federal. 



    A respeito da competência, em julgamento de recurso extraordinário do Distrito Federal, que versava sobre medicamento sem registro sanitário e com autorização para importar, o Ministro Flávio Dino deu provimento ao apelo, para determinar a inclusão do ente federal no polo passivo da demanda, à vista do Tema n. 500 (cf. RE n. 1.493.040/DF, DJe de 29/04/2025). 



    No mesmo sentido, consta também a Reclamação n. 82.664/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/08/2025) em que se pleiteava produto à base de ‘canabidiol’, sem registro na Anvisa e com importação autorizada.



    Por outro lado, há julgados da Corte Suprema, determinando a aplicação do Tema n. 1.234, para que o feito permaneça na Justiça Estadual, tanto nos casos de medicamentos como nos de produtos à base de ‘canabidiol’. Confira-se: (...).



    Adotando o mesmo entendimento: Rcl. N. 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025, entre outros. Assim, havendo fundada dúvida quanto à aplicação dos referidos paradigmas em demandas que versam sobre o fornecimento de produtos à base de ‘canabidiol’, e estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal mostra-se prudente conferir trânsito ao recurso, a fim de que a questão controvertida seja solucionada pelo Tribunal Superior, no exercício de sua autoridade exclusiva” (fls. 1-5, e-doc. 160).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    5. No julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos, incluídos os oncológicos, registrados na Anvisa e não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS tramitarão na Justiça Federal, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).



    7. O Estado de Minas Gerais afirma que “o acórdão proferido pelo colegiado negou a necessária inclusão da União no processo” ressaltando que, “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” e pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS nos termos acima expostos” (fls. 2, 5 e 9, e-doc. 130).



    8. A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 793), decidiu que os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral.



    (...) na esfera de responsabilização solidária dos entes da federação, cabe ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável. 



    Com base na tese firmada no julgamento do Tema 793 da repercussão Geral do STF, esta Câmara Cível firmou o entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, cabendo ao ente público processado o fornecimento do fármaco, com posterior compensação financeira, em ação própria. (...)



    Na tutela provisória, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 19/04/2023, sedimentou-se que: (...).



    Desse modo, as ações que versam sobre a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS deverão prosseguir no juízo estadual, sem a inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF” (fls. 5-8, e-doc. 124).



    É de se anotar, inicialmente, não se haver cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda, pois o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que o decidido nos Temas 6 e 1.234 da repercussão são aplicáveis às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos com registro na Anvisa, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS e, quanto ao Tema 500 da repercussão geral, este é aplicável exclusivamente às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos sem registro na Anvisa, não sendo o caso de aplicação dos paradigmas na espécie vertente, em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acolhendo o agravo interno interposto na origem, assentou que a presente demanda versa sobre a “concessão de terapias não registradas na Anvisa, mas cuja importação foi por ela autorizada” (e-doc. 160).



    O julgado recorrido conforma-se com o decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959, Tema 1.161 da repercussão geral, que reconheceu a possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na Anvisa, firmando a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.10.2021).



    9. Ao concluir que, “com base na tese firmada no julgamento do Tema 793 da repercussão Geral do STF, esta Câmara Cível firmou o entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, cabendo ao ente público processado o fornecimento do fármaco, com posterior compensação financeira, em ação própria” (fl. 6, e-doc. 124), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não observou a completa e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral. Embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.



    Cumpre esclarecer que a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    10. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado.



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mantido o fornecimento dos medicamentos determinados pelo juízo de origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora